Tribunal: STF
Processo: RE 1217446
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    2. Revestindo-se a aposentadoria de servidor público de natureza de benefício previdenciário, pode ser recebida de forma cumulativa com a pensão especial prevista no art. 53, II, do ADCT, devida a ex-combatente. Precedentes: AR 1.957/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 29/8/219; RE 1.180.176-AgR/RN, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 4/6/2019; e RE 829.225/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/9/2014; RE 1.068.727/PB, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/9/2017; e ARE 757.257/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/8/2013.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.